Tribunal: TJDFT
Processo: 0704344-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DINHEIRO. IMPUGNAÇÃO. SEGURO FIANÇA. INSUFICIÊNCIA DA GARANTIA. ORDEM DE PREFERÊNCIA. RECUSA LEGÍTIMA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 835, § 2o, do CPC, a fiança bancária e o seguro garantia judicial são equiparados a dinheiro, apenas para fins de substituição da penhora e desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de 30% (trinta por cento).
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a equiparação prevista no diploma processual é relativa, sendo admitida a substituição da penhora de dinheiro por seguro garantia judicial ou fiança bancária somente em hipóteses excepcionais, quando possível evitar um dano grave ao devedor, sem causar prejuízo ao exequente.
3. Na hipótese, por ocasião da apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, a executada-agravante ofereceu em garantia do juízo apólice de seguro, para fins de obtenção do efeito suspensivo, sem qualquer justificativa para a aceitação da alteração da ordem legal de preferência em caso de penhora.
4. A penhora de dinheiro efetivada nos autos atende à ordem legal de preferência e encontra eco na jurisprudência.
5. Agravo conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.